Tribunal: TJMT
Processo: 1020273-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020273-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALISON RIBEIRO DE PAULA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Alison Ribeiro de Paula, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e injúria.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a medida estaria lastreada na gravidade abstrata, inexistindo efetivo risco processual. Aduz, ainda, que não haveria o prévio descumprimento de medidas protetivas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, notadamente quanto à recalcitrância criminosa.
Consignou-se no decreto cautelar que “o autuado possui antecedentes por crime da mesma natureza, tramitando na Comarca de Araputanga sob o n. 3470 -78.2019.8.11.0038. Ainda, vislumbro que o flagrado descumpriu as cautelares anteriormente fixadas no Auto de Prisão em Flagrante de código 111389, o qual tramita também na Comarca de Araputanga”.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator